Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708339-24.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA SOUZA SIMOES, LORENNA SOUZA SIMOES, MAYARA SOUZA SIMOES, NILMA DE SOUZA SIMOES, CARLOS ALBERTO RAYMUNDO SIMOES RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Os autores não demonstraram que se enquadram na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual os recorrentes não se encaixam. Da análise das condições pessoais dos recorrentes, não restou demonstrado o alegado estado de pobreza. Duas das autoras são advogadas, uma autônoma e outro, servidor público aposentado. Além disso, todos residem em local de classe média/alta, o que afasta a presunção de hipossuficiência. Sem demonstração de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. Acolhe-se, portanto, a impugnação feita em contrarrazões. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J